Tribunal: TJSP
Processo: 2261594-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Imediata entrega das chaves do imóvel – Pedido indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau - Matéria a exigir ampla dilação probatória, a viabilizar as garantias fundamentais do contraditório e

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Imediata entrega das chaves do imóvel – Pedido indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau - Matéria a exigir ampla dilação probatória, a viabilizar as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, previstas na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, inciso LV) - Decisão mantida – AGRAVO INTERNO nÃo PROVIDO.